Tribunal: STF
Processo: HC 234114
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2 Adulteração de produto terapêutico e outros delitos. 3. Alegação de atraso na confecção do laudo pericial. 4. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível em hipóteses excepcionais, não aplicadas ao caso concreto. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.